Tribunal: TJMT
Processo: 1020874-08.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOYCE CRISTHINA GOMES DO AMARAL - CPF: 008.841.731-00 (RECORRENTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRIDO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020874-08.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

JOYCE CRISTHINA GOMES DO AMARAL

Recorrido:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICÁRIO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ANTECIPAÇÃO DE PARCELA - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO DESCONTO E ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória onde a parte Autora sustenta a ilegalidade da antecipação da parcela do mês de agosto/2019 do empréstimo consignado firmado junto à instituição financeira demandada, efetivada diretamente de sua conta corrente, pleiteando a restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente e reparação por danos morais.

2.

A contratação na modalidade de empréstimo consignado e a antecipação da parcela de agosto/2019 que deveria ocorrer no dia 20/08/2019 tendo sido descontada em 02/08/2019, diretamente da conta corrente da consumidora são fatos incontroversos nos autos.

3.

Dessa forma, não tendo dado razão à referida antecipação, a consumidora não pode ser penalizada com o pagamento de juros, devendo o valor antecipado ser restituído na forma simples (R$ 329,51), tal como reconhecido na sentença.

4.

Todavia, tenho que a situação vivenciada pela Recorrente corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

5.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

6.

O mero desconto antecipado de uma única parcela não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa ou pedido de restituição de valores.

7.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sendo suficiente a restituição do valor para reposição do “status quo ante”.

8.

Sentença mantida.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO
:

Colendos Pares;

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mero desconto indevido, sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade.

De fato, restou comprovado que houve antecipação indevida dos descontos, pois a parcela do empréstimo no valor de R$
329,51
deveria ser descontada a partir de 20/08/2019, no entanto fora lançado em 02/08/2019, violando o pactuado, razão do pedido de repetição em dobro e dano moral.

O magistrado
a quo
reconheceu a falha, porém julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para determinar a repetição simples do valor, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por se tratar de mero aborrecimento.

A despeito da insurgência da parte promovente, não há reparos a serem feitos na sentença.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

O mero desconto antecipado de uma única parcela não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa ou pedido de restituição de valores.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por
JOYCE CRISTHINA GOMES DO AMARAL
, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021